Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701826-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA BERNADETE ANJOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, uma vez que ausentes os seus requisitos. A agravante requer, a título de tutela de urgência, que a agravada lhe reinclua no plano de saúde pelo período a que tem direito, encaminhando, inclusive, o boleto para pagamento da mensalidade, na condição de ex-empregado e beneficiário de plano de saúde empresarial, mantido pelo SESC-DF. Decido. Cabe registrar, inicialmente, que o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu art. 31, prevê que a interposição de agravo de instrumento somente é cabível contra decisão proferida nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra decisões proferidas em incidente de desconsideração de personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. A propósito, a jurisprudência das Turmas Recursais, para abrandar o rigor recursal constante do referido dispositivo regimental, admite o manejo de agravo de instrumento para aquelas situações que, em sede de cumprimento de sentença, pudessem causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, conforme o enunciado da Súmula n. 7. Todavia, tal não é a hipótese dos autos, o que somente seria viável no juízo comum. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Int. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora